Tribunal: CARF
Processo: 10830.910294/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
S3-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.910294/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-001.889 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
MIBA SINTER BRASIL LTDA (ANTIGA MAHLE METAL LEVE MIBA
SINTERIZADOS LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Data do fato gerador: 22/12/2005
PER/DCOMP. CRÉDITO IPI. DILIGÊNCIA COM RECONHECIMENTO
PARCIAL DO CRÉDITO.
Reconhecido pela fiscalização após nova apuração do saldo credor em
diligência, erro nos registros contábeis-fiscais da recorrente, e confirmada à
higidez de parte do crédito requerido no PER/DCOMP, aplica-se o resultado da
diligência. Crédito parcialmente reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito de IPI de R$ 107.360,65, em favor
da recorrente, devendo a compensação ser homologada até o limite do crédito apurado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini
Norbiato.
Relatório
Por bem retratar as peculiaridades do caso, reproduz-se o relatório preparado na
resolução CARF no 3301-000.751:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.910294/2008-26
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-001.889 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.910294/2008-26

Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-001.889 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.910294/2008-26

Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-001.889 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.910294/2008-26

A diligência tinha como objetivo:
Diante do alegado pelo Contribuinte, voto por converter o julgamento em diligência
para que autoridade de origem verifique a correção do alegado no recurso voluntário
acerca da existência de erro material, com ciência para o Contribuinte se manifestar no
prazo de 30 dias.
Concluídos os trabalhos, a fiscalização concluiu que restou comprovado pela
recorrente o equívoco nas informações declaradas à coluna (j) “débitos de IPI” e na linha
“estorno de créditos”, ocasião em que reconheceu o saldo ressarcível em favor da recorrente de
R$ 107.360,65.
Intimada do resultado da diligência em 22/05/2023, a recorrente não se
manifestou (e-fl. 454).
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Preenchidos os requisitos necessários de admissibilidades tratados no Decreto no
70.235/72 e RICARF, conheço do Recurso Voluntário.
Indo direto ao cerne da questão, está-se diante de PER/DCOMP de R$
115.553,09, concernente a crédito de IPI do 3o trimestre de 2005. Inicialmente, a recorrente não
teve o seu crédito reconhecido, em razão da ocorrência de glosa de créditos considerados
indevidos em procedimento fiscal e da constatação de que o saldo credor passível de
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-001.889 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.910294/2008-26

ressarcimento é inferior ao valor pleiteado, o que ensejou a não homologação da compensação
declarada.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ por duas
razões: a) a recorrente não contestou a glosa do valor de R$ 7.345,76 que impactou no saldo
credor ressarcível; e, b) ausência de crédito no período anterior, vez que zerado no demonstrativo
do Sistema SCC.
Examinada a questão pelo CARF, especialmente em razão das novas provas
apresentadas pela recorrente em sede recursal, foi convertido em diligência o julgamento para
que a Unidade de Origem se manifestasse sobre os documentos entregues pela recorrente, tendo
a fiscalização concluído que parte do valor pleiteado pela recorrente foi provado. Repare:
(...)
O contribuinte conclui informado que “o saldo credor ressarcível do período
anterior não foi zero, mas sim R$ 115.553,09, havendo apenas um equívoco ao
mencionar o valor do estorno de ressarcimento anteriores de R$ 244.904,94 na apuração
do IPI”.
Observa-se no primeiro demonstrativo (coluna c – set/2005) a indicação de
glosa de créditos ressarcíveis no valor de R$ 7.345,76, a qual não foi contestada
pelo contribuinte.
Em seguida, em relação à coluna (j) “Débitos de IPI” no mesmo demonstrativo,
verifica-se um débito de R$ 284.904,94, divergente do débito de IPI apurado pelo
contribuinte de R$ 39.060,16:

Verifica-se que o contribuinte declarou equivocadamente na linha “Estorno de
Créditos” o valor de R$ 245.844,78 (R$ 244.998,10 + R$ 846,68), quando o correto
seria declarar nessa linha apenas o valor de R$ 846,68. Dessa forma, o cálculo do débito
de IPI dessa competência passaria a ser R$ 39.906,84 (R$ 39.060,16 + R$ 846,68).
Já na linha seguinte “Ressarcimento de Créditos”, o correto seria declarar o valor
dos ressarcimentos dos períodos anteriores no valor total de R$ 244.998,10 (R$
88.425,86 + R$ 64.121,18 + R$ 92.451,06):

Tal equívoco acabou elevando o valor da coluna (j) “Débitos IPI” em
set/2005 de R$ 39.906,84para R$ 284.904,94.
Assim, considerando as informações acima, foram refeitos os
demonstrativos, apurando-se saldo credor ressarcível a favor do contribuinte no
valor de R$ 107.360,65 (cento e sete mil, trezentos e sessenta reais e sessenta e cinco
centavos)
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-001.889 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.910294/2008-26

A recorrente quando intimada para se manifestar sobre o resultado da diligência,
quedou-se silente.
Vê-se que a discussão circunda as provas.
Transmitido o PER/DCOMP, recai sobre o contribuinte o ônus de provar que o
crédito indicado é certo e líquido, já que condicionada a compensação à existência do crédito:
CTN. Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

Lei no 9.430/96. Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria
da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
Entendimento uníssono neste Tribunal Administrativo traslado a título de
exemplo trecho do Acórdão no 3301-009.819 de Relatoria do ex-conselheiro Dr. José Adão
Vitorino de Morais do qual acompanhei:
Assim, demonstrado que, de fato, as mercadorias/insumos importados foram
utilizadas no processo de produção do contribuinte, ele tem direito de se creditar do IPI
destacado nas Notas Fiscais nos 1651; 1925; 2038; 2112; e 2453, às fls. 210; 211; 212;
213; e 214, respectivamente, bem como o direito ao ressarcimento/compensação do
saldo credor trimestral decorrente dos créditos.
Quanto à homologação da Dcomp, a Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74, que
assim dispõe:
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3101-001.889 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.910294/2008-26

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela
MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
§ 1o. A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada
pela MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
§ 2o. A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no 10.637, de
30/12/2002).
(...).
Conforme se verifica deste dispositivo legal, a compensação, mediante a entrega
e/ ou a transmissão de Dcomp, assim como a sua homologação, depende da certeza e
liquidez do crédito financeiro declarado.
No presente caso, conforme demonstrado, o contribuinte faz ao
ressarcimento/compensação dos créditos destacados nas Notas Fiscais nos 1651; 1925;
2038; 2112; e 2453, às fls. 210; 211; 212; 213; e 214, respectivamente.
No caso em tela, com base nas provas expostas pela recorrente, a fiscalização
refez os demonstrativos, fazendo nova apuração do saldo credor, o que acabou por acarretar o
reconhecimento de erro nos registros pela recorrente e, consequentemente, na confirmação da
higidez de parte do crédito requerido no PER/DCOMP.
Confirmado pela fiscalização o saldo credor ressarcível de IPI de R$ 107.360,65,
que deve ser reconhecido em favor da recorrente.
Nesse sentido, dou parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o
crédito de IPI de R$ 107.360,65, em favor da recorrente, devendo a compensação ser
homologada até o limite do crédito apurado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3101-001.889 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.910294/2008-26

Fl. 468
DF CARF MF
Original